Tribunal: TCU
Processo: 010.085/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9073/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se analisa atos de reforma, submetidos, para fins de registro à apreciação do TCU, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, cadastrados e disponibilizados a este Tribunal por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 9 a 12; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Reforma 41529/2021 - Inicial - RUY LOPES, 119350/2022 - Alteração - RUY LOPES, 59904/2021 - Inicial - ALBERTO LIMA DA CUNHA, 90445/2021 - Inicial - ZENILDO CHAVES VIERIA e 131263/2021 - Inicial - DOMINGOS FERNANDES, informando aos responsáveis e ao Comando do Exército o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 010.085/2024-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Lima da Cunha (XXX.819.777-XX); Domingos Fernandes (XXX.750.701-XX); Ruy Lopes (XXX.485.087-XX); Ruy Lopes (XXX.485.087-XX); Zenildo Chaves Vieria (XXX.053.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.